Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURAS. NÃO REALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS. VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado pela violação ao dever específico de agir é objetiva, com base no §6o do art. 37 da Constituição Federal e conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS).

2. Há suficiente demonstração de conduta omissiva específica dos agentes públicos que deixam de realizar cirurgia necessária ao tratamento de fraturas em paciente internada em hospital público sob a justificativa de falta de medicamentos e equipamentos cirúrgicos.

3. A presença da omissão específica estatal e o nexo causal entre a conduta e o evento danoso configura a responsabilidade civil do Estado e o seu dever de reparação.

4. A fixação do valor de indenização a título de danos morais deve considerar a extensão da dor experimentada, das circunstâncias vividas pela ofendida e ainda as condições econômicas da pessoa obrigada (Estado), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.

5. No caso dos autos, em que houve o profundo sofrimento de jovem que viveu a angústia de aguardar por sessenta e cinco dias a realização de cirurgia para tratamento de fraturas que enfim não foi realizada e que sofreu sequelas relativas à limitação de movimento, o valor fixado na sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende às finalidades compensatórias e preventivo-punitivas da indenização, não havendo que se falar em sua redução.

6. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.

7. Apelo conhecido e não provido.